Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1021456-11.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045026-97.2020.11.0041
Agravante: Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1045026-97.2020.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão do crédito tributário, constante na Notificação de Lançamento n. 253012/693/11/2019.
Sustenta a Agravante que o Douto Juízo, ao indeferir o pedido de sobrestamento da cobrança do crédito tributário, por ausência dos requisitos legais, deixou de considerar a hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN.
Afirma, portanto, a Recorrente, que exerceu seu direito subjetivo e realizou o depósito integral, em dinheiro e em juízo, dos valores discutidos na ação originária, razão pela qual a suspensão da exigibilidade do crédito deve ser deferida, em conformidade com o enunciado da Súmula 112, do STJ.
Posto isso, requer a concessão da tutela antecipada.
Deixou de juntar os documentos, com escopo no permissivo legal contido no §5, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
Conforme consta no relatório, a empresa Bom Futuro Indústria e Comércio de Peixe Ltda., pretende:
(...) a concessão de antecipação de tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, para que seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz a quo, de modo que se determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pela Notificação de Lançamento n. 253012/693/11/2019, uma vez que encontra-se depositado integralmente em juízo, com fulcro no artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional e Súmula do E. STJ
Extrai-se da documentação que a Recorrente ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal, contra o Estado de Mato Grosso, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do débito fiscal, decorrente do não pagamento da obrigação acessória, formalizado na Notificação de Lançamento n. 253012/693/11/2019.
Para tanto, sustentou, na exordial, que explora a atividade de piscicultura e comercializa seus produtos, como a venda de filés de peixes congelados, e que, por serem criados em cativeiro, possuem o benefício de isenção de ICMS, nos termos da Lei 8.684/2007, regulamentada pelo artigo 5o, do Anexo IV, do RICMS.
Noticiou que, no dia 15/04/2019, após o levantamento de informações do sistema da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso, os agentes de tributos estaduais lavraram a notificação – objeto da ação –, registrando o descumprimento da obrigação acessória, qual seja, que a empresa teria utilizado o benefício fiscal, sem a Certidão Negativa de Débitos válida, para as NFs. ns. 4209, 4292, 4399, 4439 e 4486, desrespeitando o disposto nos artigos 13 e 14, do RICMS c/c artigo 5o da Lei n. 7.098/1998.
Informou que apresentou recurso administrativo, no bojo do Processo n. 5658998/2019, comprovando a legalidade da sua operação e a inexistência de descumprimento de obrigação acessória, no entanto, foi-lhe negado o benefício, razão pela qual, ajuizou a presente ação e, no pedido de liminar, postulou o sobrestamento da cobrança do valor de R$128.651,43 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), mediante o depósito em dinheiro.
Ocorre que o Douto Juízo indeferiu a tutela antecipada, ao argumento de não estar demonstrada a probabilidade do direito, por ausência de prova que indique qualquer irregularidade na autuação do Requerido.
Entrementes o posicionamento adotado pelo N. Magistrado, entendo que deve ser acolhida a pretensão da Recorrente, uma vez que as regras de direito tributário preveem outras situações que ensejam o sobrestamento da cobrança de débitos fiscais.
Sabe-se que a suspensão do crédito tributário encontra guarida no sistema legal, especificamente no artigo 151, do CTN, e, no presente caso, o pedido da Agravante refere-se à hipótese do inciso II, ou seja, depósito do montante integral do valor discutido, que possui natureza cautelar e caucionária.
Por um lado, é direito do sujeito passivo – contribuinte – contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, garantindo, ao mesmo tempo, o recebimento do tempo deste crédito da Fazenda Pública, caso saia vitorioso da discussão, nos termos do artigo 156, inciso VI, da legislação tributária.
Por outro lado, aquela mencionada regra, assegura, também, ao sujeito passivo que, logrando êxito na sua pretensão, obtenha, de imediato, o valor do montante depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no artigo 100, da Constituição da República Federal do Brasil.
O depósito deve ser em dinheiro, em conformidade com o disposto na Súmula 112, do STJ:
S. 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
Nos autos, precisamente nos documentos juntados à inicial, verifica-se que a Recorrente precedeu ao depósito em juízo e em dinheiro, do valor de R$128.651,43 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) que vai ao encontro da exigência contida na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN (id. N. 39003391).
Desta feita, ainda que o Douto Juízo tenha entendido de modo diverso, o pedido de liminar postulado pela empresa Recorrente deve ser deferido.
Forte nessas razões, concedo o efeito ativo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito em dinheiro e integral do valor discutido na ação de base.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.